Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-16.2013.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002161-16.2013.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), EDISON DIAS MIRANDA - CPF: 018.699.478-86 (APELANTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), EDISON DIAS MIRANDA - CPF: 018.699.478-86 (APELADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, (participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÕES — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ATERRAMENTO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL — ATO PRATICADO POR PARTICULAR EM RAZÃO DA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — CONSTATAÇÃO — REMANEJAMENTO DE BUEIROS E GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL INSTALADOS DENTRO DA PROPRIEDADE DO PARTICULAR — RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO.

DANOS MORAIS EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL —
FIXAÇÃO DO VALOR — ADEQUAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NA RECONVENÇÃO — CORREÇÃO.

Compete ao Poder Público proceder ao remanejamento de bueiros e da galeria de água pluvial instalados irregularmente dentro da propriedade do particular, ainda que este tenha feito o aterramento daqueles, ante a omissão da Administração em adotar as providências necessárias para corrigir as irregularidades de sua responsabilidade.

O valor de indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o montante de R$ 20.000,00: vinte mil reais, mostra-se adequado.

Correta a fixação de honorários advocatícios incidentes sobre o valor da condenação na reconvenção, visto que é possível mensurá-lo.

Recursos não providos.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas por
Edison Dias Miranda
e pelo
Município de Mirassol D’Oeste
contra a sentença (Id. 6042176/Id. 6042179) não modificada pelos embargos de declaração proferida em
ação de obrigação de fazer com tutela específica de desobstruir vazante de água que passa dentro do lote 13, 14, 15 e 16 com recuperação asfáltica na rua Nilma Pereira Leite em frente ao loteamento
.

Edison Dias Miranda
(Id. 6042185/Id. 6042188) assegura que a obrigação de proceder ao desvio de galerias de águas pluviais que passam dentro do imóvel é do Poder Público, não do proprietário, pelo que não é cabível o ressarcimento de valores gastos com aquela. Ainda, “
não há obrigações a serem cumpridas, muito pelo contrário, a responsabilidade é exclusiva do Município. Não há contrato. Não há estado de inadimplência
”. Logo, sequer se constata a existência de possibilidade jurídica do pedido.

Assevera que o apelado não apresentou “
provas cabais dos valores dispendidos na reparação efetuada na época, ou seja, não há provas nos autos dos valores gastos
”, de modo que, “
não pode ser impelido a promover pagamento de despesas não comprovadas nos autos
”.

Afiança que, em sede de reconvenção, “
o Município deve ser condenado a aterrar toda a extensão da valeta (buraco) existente no imóvel, a título de indenização por danos materiais
”, bem como deve ser majorado o valor dos danos morais para R$ 100.000,00: cem mil reais. Ademais, incabível a condenação em sucumbência recíproca. De outro lado, os honorários advocatícios devem ser fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da reconvenção.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Mirassol D’Oeste (Id. 6042241/6042245).

O
Município de Mirassol D’Oeste
(Id. 6042246/Id. 6042374) afirma que a culpa pelo evento danoso decorreu de conduta atribuída ao proprietário do imóvel, que “
já sabia que existia essa passagem de água pluvial
”. Ainda que afastada a culpa exclusiva do apelado, o ato por ele praticado de forma imprudente contribuiu para ocorrência daquele.

Acentua que inexiste responsabilidade civil do Poder Público capaz de gerar o dever de indenizar o apelado em relação ao dano moral. Acaso mantido, deve o valor ser reduzido para o limite de cinco (5) salários-mínimos.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Edison Dias Miranda
(Id. 71606496).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 104579963), opina pelo provimento, em parte, do recurso do Município de Mirassol D’Oeste para excluir a indenização por danos morais, bem como pelo não provimento do recurso de
Edison Dias Miranda.

Em decisão unipessoal, determinei a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 7534317).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em decisão unipessoal do doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, procedeu à devolução dos autos, em razão da demanda ter sido proposta pelo Município de Mirassol D’Oeste (Id. 73158994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, compete ao Tribunal processar e julgar as apelações, visto que a causa principal foi proposta pelo Município de Mirassol D’Oeste, logo, este não está legitimado a figurar no polo ativo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do artigo 5o, I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo procedente o pedido vertido na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, para o fim condenar o requerido ao ressarcimento dos valores dispendidos pela Administração Pública Municipal com as obras de desobstrução das galerias de águas pluviais localizadas no interior dos lotes 12, 13, 14, 15 e 16, da quadra 61, da Rua Nilma Pereira Leite, com a recuperação da malha asfáltica danificada em decorrência da aludida obstrução, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, se houver, bem como honorários de sucumbência, cujo valor arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Do mesmo modo, julgo parcialmente procedentes os pedidos vertidos na reconvenção, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, para determinar que o requerente-reconvindo tome todas as providências necessárias para regularizar as galerias de águas pluviais, desviando-as de dentro dos lotes 12, 13, 14, 15 e 16, da Quadra 61, situados à Rua Nilma Pereira Leite, em 90 (noventa) dias, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada por este Juízo em caso de descumprimento, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante da sucumbência recíproca, condeno reconvinte ao pagamento de 40% (sessenta por cento) das custas e despesas processuais, se houver, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado da reconvenção. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença. Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Deixo de condenar o reconvindo ao pagamento de custas e despesas processuais, devido a isenção legal. Nada obstante, condeno-o ao pagamento de honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P. R. I. C.

Cumpra-se. [...]. (Id. 6042179 – fls. 1/2).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Vislumbra-se no caso concreto que a parte não se conforma com a sentença prolatada. O embargante pretende discutir o mérito do corpo da sentença que fixa os honorários de sucumbência, contudo a decisão prolatada não possui erro, contradição ou obscuridade, bem como pugnar este tipo de manifestação judicial é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Desta feita, conheço dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto, nego-lhes provimento, já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. [...]. (Id. 6042183 – fls. 1/2).

A causa de pedir da pretensão à imposição de obrigação de fazer consistente na desobstrução das passagens de água nos lotes n
os
13, 14, 15 e 16, localizados na rua Nilma Pereira Leite, no Município de Mirassol D’Oeste, senta praça na alegação de que, a conduta do proprietário de aterrá-las está a causar danos à via pública, conforme registra o
laudo de vistoria
feito por engenheiro civil na data de 28 de junho de 2013:

[...] este primeiro e menor braço da vazante é que foi aterrado pelo senhor Edison Dias Miranda e as primeiras consequências já começaram a surgir, como foi fechado a saída as águas que ali passavam criou uma grande pressão nas manilhas e estas começaram a levantar o asfalto ali existente, dando início a sua destruição [...]; as fotos anexas mostram também os montes de entulho que já estão preparados para aterrar a vazante maior por onde passa o maior volume de águas, e se isso vier a acontecer, vai acontecer uma catástrofe a todos os moradores que estão situados acima da rua Nilma Pereira Leite, pois nessa passagem maior que na realidade é uma ponte de concreto deve ter aproximadamente 2,80mts (metros) de largura por 2,50mts (metros) de altura e por essas medidas podemos avaliar que o volume de água que por ali passa no momento de uma chuva pesada é muito grande e com o seu fechamento, os estragos poderão até a desmoronamento de casas residenciais que se situam nas proximidades do caminho dessas águas.

Para evitar qualquer catástrofe anunciada, no momento, é salutar que seja suspensa a intenção do senhor Edison Dias Miranda de continuar aterrando essas duas passagens naturais de água e que a primeira que já foi fechada seja reaberta para que o asfalto que já foi danificado seja recuperado. [...]. (Id. 6041902 – fls. 1/2).

Já a reconvenção está fundamentada na circunstância de que, o proprietário “
não pode ser forçado a manter bueiros passando por dentro da sua propriedade, pois esta situação está causando sérios prejuízos, motivo pelo qual também pleiteia ação indenizatória para ser ressarcido dos prejuízos causados
” (Id. 6041918 – fls. 3 e Id. 6041919 – fls. 1).

Por sua vez, o laudo pericial consignou que as
vazantes
que passam nos lotes do particular se tratam de galerias de águas pluviais, não de passagem natural de água. Ao final, concluiu que:

[...] I. Existem duas redes coletoras de águas pluviais que percorrem as proximidades dos lotes dos requeridos, parte dessas redes são canalizadas e parte é exposta;

II.

Não foram identificados presença de resíduos líquidos sendo despejado pelo autor dentro dos seus lotes;

III.

Ocorre a presença de erosão nas áreas onde não são canalizadas as galerias de água, para as quais deverão ser realizadas medidas mitigatórias a fim de evitar erosões e danos maiores nos imóveis da vizinhança, devido às fortes chuvas da região estão ocorrendo erosões nos terrenos por onde a água percorre, tal fato ligado diretamente ao não dimensionamento da rede coletora de águas pluviais;

IV.

No local não há qualquer vestígio ou sinal da existência de nascente, a água que percorre é proveniente das calçadas e dos imóveis localizados na vizinhança e águas das chuvas;

V.

Somente fora identificado a presença de resíduos líquidos após a elevatória conforme devidamente apresentado no escopo do laudo;

VI.

Por fim, feitas todas estas considerações e concluído este laudo pericial, é imperioso destacar que é imprescindível a eliminação dos pontos de lançamento de efluentes domésticos após a elevatória, com implantação de um sistema de coleta para posterior tratamento desses efluentes na ETE (
Estação de Tratamento de Esgoto
) do Município é a medida indicada de controle para da degradação ambiental;

VII.

Constatou a necessidade da canalização, pela Prefeitura, da rede de água pluvial a fim de evitar danos e possíveis acidentes que possam ocorrer devido à força das águas das chuvas, tal canalização deverá ter dimensionamento hidráulico e estrutural, o hidráulico determinará o diâmetro dos ductos e o estrutural a resistência;

VIII.

Cabe informar que aliado a esta implantação do sistema de galeria pluvial, é igualmente necessário que seja feto reparos na elevatória visando cessar a degradação praticada pelo vazamento dos resíduos e ainda que sejam implantadas práticas de regeneração da vegetação perdida na área do entorno do córrego do André. [...]. (Id. 6042076 – fls. 5/6).

É certo que, o manejo das águas pluviais se trata de serviço público de saneamento básico previsto na Lei Nacional no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico
, cuja responsabilidade pela implantação e execução é do Município, por se cuidar de interesse local.

Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

[...]

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; [...].

No entanto, a circunstância de o Município de Mirassol D’Oeste não ter atendido ao requerimento administrativo de Edison Dias Miranda para “
providenciar a retirada dos bueiros e das redes de água pluvial que atravessam dentro dos lotes n. 13, 14, 15 e 16, os quais se encontram localizados na rua Nilma Pereira Leite
[...],
todos da quadra n. 61, Centro, nesta cidade, no prazo de 10 dias
” (Id. 6041900 – fls. 1), não o autorizava a proceder ao aterramento daqueles.

Por outro lado, não há dúvida de que, compete ao Município proceder ao remanejamento dos bueiros e da passagem de água pluvial instalados irregularmente dentro dos lotes de Edison Dias Miranda.

Logo, o particular não deve responder pela obrigação de remanejar os bueiros e a passagem de água pluvial instalados irregularmente dentro de sua propriedade, já que se cuida de responsabilidade do Poder Público, o qual se omitiu de fazê-lo.

Ademais, é necessário esclarecer que, o aterramento do
buraco
em decorrência da necessidade do remanejamento dos bueiros e da passagem de água pluvial se trata de consequência lógica deste serviço. Logo, não se cuida de hipótese de indenização por dano material, mas sim de obrigação de fazer já imposta na sentença ao julgar a reconvenção.

Quanto aos danos morais, não há dúvida da existência de danos extrapatrimoniais sofridos pelo proprietário de bem imóvel em razão da conduta omissiva do ente público, que deixou de proceder ao remanejamento dos bueiros e da passagem de água pluvial instalados irregularmente dentro da propriedade daquele, apesar de ciente e consciente da existência da irregularidade.

Já a determinação do valor não é tarefa simples, é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
). Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Assim, se o valor não pode ser exagerado, módico também não. O montante de R$ 20.000,00: vinte mil reais, é adequado porque atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em relação aos honorários advocatícios, certo é que, os fixados na causa principal são independentes dos da reconvenção, conforme dispõe o artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil: “
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”.

[...] ‘Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes.’ (AgInt no AREsp 1109022/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1850435/MG, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2021).

No caso, houve sucumbência recíproca na reconvenção, visto que o pedido de indenização por dano material restou julgado improcedente na Primeira Instância. Logo, permanece hígido a distribuição do ônus da sucumbência nos termos estabelecidos na sentença.

Dessa forma, incabível a fixação de honorários advocatícios incidentes sobre o valor da causa em favor do reconvinte, visto que houve condenação em indenização por danos morais, logo, esta é a base de cálculo dos honorários advocatícios, pelo que não é aplicável o disposto no artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento aos recursos.
Em decorrência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021